Tribunal: TJSP
Processo: 1049774-44.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DAS PARTES.
1. JUROS REMUNERATÓRIOS – Súmulas 596 do STF e 382 do STJ – Alegação de cobrança de taxa diversa da contratada – Argumentos inconvincentes – CET calculado considerando taxa de juros, tributos, tarifas, seguros e outras despesas – Ausência de abusividade perante o consumidor ou

Ementa:
APELAÇÃO – REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DAS PARTES.
1. JUROS REMUNERATÓRIOS – Súmulas 596 do STF e 382 do STJ – Alegação de cobrança de taxa diversa da contratada – Argumentos inconvincentes – CET calculado considerando taxa de juros, tributos, tarifas, seguros e outras despesas – Ausência de abusividade perante o consumidor ou violação aos termos do contrato.
2. IOF – Tributo devido por imposição legal – Fato gerador ocorre no momento da concessão do crédito – Questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo.
3. SEGURO PRESTAMISTA – Cobrança legal – Ausência de indícios de coação na contratação, que também é uma garantia em favor do mutuário – Autor permaneceu segurado e, caso tivesse ocorrido o sinistro, poderia invocar a cobertura – Precedentes.
4. REGISTRO DE CONTRATO e AVALIAÇÃO DE BEM – Entendimento pacificado no Tema 958 do STJ – Valores pactuados condizentes com o usualmente verificado – Ausência de onerosidade excessiva.
5. TARIFA DE CADASTRO – Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331/RS – "Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".
6. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Expressa anuência – Ausência de demonstração de vício de consentimento ou venda casada – Possibilidade de inserção no âmbito da contratação.
Sentença reformada – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO, RECURSO DO BANCO PROVIDO.